Tribunal: TJES
Processo: 5003290-23.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003290-23.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JORGE LUIZ XIBLE FILHO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003290-23.2022.8.08.0048

RECTE.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: JORGE LUIZ XIBLE FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PELAS MULTAS. INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DETRAN REJEITADA. LEGITIMIDADE PARA APLICAR AS PENALIDADES. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11910912. Não houve apresentação de contrarrazões, consoante Id. 11910914, apesar de o Recorrido estar assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11910912), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11910911), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “EM FACE DO EXPOSTO JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na Inicial, e DETERMINO ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN-ES) que providencie a transferência dos Autos de Infração de Autos de Infração n. RV01488080 e RA00136134, excetuados os valores das multas, para o prontuário da terceira Requerida (ROBIANA ROLDI VAGO XIBLE). Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO em face do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação ordinária sob argumento de que verificou em seu prontuário que os autos de infrações de trânsito identificados pelos números RV01488080 e RA00136134 não foram cometidos por ele, mas sim pela Sra. Robiana Roldi Vago Xible, 3ª requerida, já que o veículo utilizado para o cometimento da infração era partilhado entre ambos. Entretanto, notificada do cometimento da infração, a Sra. Robiana não procedeu à realização da transferência da pontuação, consolidando-a no prontuário do autor. É prudente, contudo, afirmar que a terceira requerida buscou, junto aos órgãos réus, a transferência tardia das pontuações, levando a mesma declaração exigida por eles quando do momento oportuno para a indicação das infrações. Ocorre que os órgãos de trânsito, especialmente o DETRAN/ES, afirma que em razão do princípio da legalidade lhe é vedado realizar a transferência tardia de pontuações. Requereu a transferência das infrações RV01488080 e RA00136134 para a condutora Sra. ROBIANA ROLDI VAGO XIBLE ou medida judicial equivalente que assegure o mesmo resultado prático.

Em suma, a sentença reconheceu a ilegitimidade da DER-ES, órgão autuador, pois o autor não alega a nulidade dos autos de infração, mas sim eventual redirecionamento da infração ao seu real responsável. No mérito, julgou procedente o pedido para determinar ao DETRAN que transfira a pontuação à Sra. Robiana, 3ª ré.

O DETRAN, ora Recorrente, em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando sua ilegitimidade passiva, pois é perante o órgão autuador que deve ser feita a indicação do real condutor. Afirmou que o sistema do órgão autuador é conectado a todos os Detrans do país, enquanto o DETRAN/ES somente consegue retificar seu próprio sistema.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO AUTUADOR PARA TRANSFERIR O AUTO DE INFRAÇÃO

No mérito, em análise detida dos autos, tem-se que o autor fora autuado administrativamente por infração de trânsito pelo DER-ES (RV01488080 e RA00136134 - Id. 11910903 - Págs. 3/6), contudo, quem conduzia o veículo era a 3ª ré Robiana. O autor ajuizou a ação contra o DER-ES, o DETRAN e a real condutora, mas o juízo de origem extinguiu quanto ao órgão autuador, no caso o DER-ES.

O Detran alega ilegitimidade passiva para fazer parte da lide, pois o auto de infração foi lavrado pelo DER-ES.

Em que pese os argumentos do recorrente, entendo que o DETRAN/ES, autarquia de trânsito por certo possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda haja vista que é quem detém legitimidade para aplicar as penalidades na CNH originadas do auto de infração em referência.

Da mesma compreensão compartilha o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DETRAN. REJEITADA. PRELIMINARES FORMAÇÃO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DER ES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ACOLHIDAS. DER ES AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA AUTUAÇÃO E CETRAN ÓRGÃO CONSULTIVO QUE INTEGRA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1.
A presente ação foi ajuizada apenas em face do DETRAN ES, Autarquia de Trânsito que por certo possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda haja vista que é quem detém legitimidade para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir originada do Auto de infração em referência
. 2.Todavia, considerando que o pedido inicial tem como um dos fundamentos a anulação do auto de infração, o que compete à pessoa jurídica que lavrou a autuação, no caso o DER/ES, deve ser acolhida a preliminar de necessidade formação do litisconsórcio passivo necessário. Precedentes do C. STJ e deste E. TJ. 3.Do mesmo modo, considerando que boa parte das irresignações apresentadas pelo Autor/ Apelado referem-se a supostas irregularidades perpetradas quando do julgamento do recurso administrativo perante o CETRAN ES – Conselho Estadual de Trânsito, órgão que compõe a Secretaria de Segurança Pública do Estado, forçoso concluir pela necessidade de inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, para fins de defesa dos atos praticados por aquele órgão consultivo. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES - Data: 14/Aug/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0042461-28.2014.8.08.0024 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral) (grifo nosso)

Ocorre que, conforme apresentado, seria necessário a configuração do órgão DER no polo passivo se fosse questionado a nulidade do auto de infração, ou seja, vício procedimental, o que não se verifica no caso em tela. Aliás, o DER é órgão estadual e as infrações ocorreram no Estado do Espírito Santo (Id. 11910903 - Págs. 3/6), logo, o DETRAN possui acesso aos sistemas correspondentes, não havendo prejuízo às partes.

Desse modo, pelo fundamentado, tem-se que o DETRAN deve, necessariamente, figurar no polo passivo da presente demanda.
Logo, mantenho a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DER e determinou ao DETRAN a transferência das infrações para a 3ª ré Sra. Robiana.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 500,00.

Sem condenação em custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº. 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)